Tribunal: TJMT
Processo: 1015291-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015291-74.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), Municipio de Canarana (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE CANARANA - MT - CNPJ: 02.575.599/0001-17 (REU), ANGELICA LIESE LEOBET - CPF: 029.956.021-09 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S)

COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL No 10.826/2003 – REVOGAÇÃO DA NORMA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRECEDENTES DO STF – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“(...) A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.”(
ADI 4182, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230

DIVULG 19-11-2021

PUBLIC 22-11-2021)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
tendo como objeto a Lei 1.635/2022 do
Município de Canarana/MT
que reconhece os colecionadores, atiradores e caçadores como atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, para fins do artigo 10 da Lei Federal no 10.826/2003.

Para tal desiderato, sustenta que a Lei usurpou a competência privativa da União para dispor sobre material bélico e deliberar sobre o Direito Penal, nos termos do que estabelece os artigos 21, inciso VI, e 22, incisos I e XXI, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos artigos 3.o, inciso I, e 10,
caput
, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Aduz que, ao estabelecer que a atividade de atirador desportivo caracteriza atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, para fins do que trata o artigo 10, § 1o, inciso I, da Lei 10.826/2003, adentrou em seara que deve ser disciplinada mediante estabelecimento de regras uniformes, em todo o país, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, além de ser afeta à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, a qual, portanto, deve ficar a cargo exclusivo da União.

Por fim, alega estarem presentes os requisitos para concessão da medida liminar, com a consequente determinação de suspensão dos efeitos da Lei questionada, a fim de assegurar à segurança pública.

O Município de Canarana, em sua contestação, informa que em 29 de setembro de 2022 fora editada a Lei Municipal no 1.676/2022 revogando
in totum
a Lei Municipal 1.635/2022 e, portanto, requer a extinção do feito, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo sobrestamento da presente ação até o julgamento de mérito da ADI no 1014826-65.2022.8.11.0000 (Id n o 142300182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso requer a declaração de inconstitucionalidade da Lei 1.635/2022 do Município de Canarana-MT que reconhece os colecionadores, atiradores e caçadores uma atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, para fins do artigo 10 da Lei Federal no 10.826/2003 (que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define crime e dá outras providências), uma vez que viola a competência da União.

A Lei é composta de 03 (três) artigos, cuja redação tem o seguinte teor:

“Art. 1o. Reconhece o dia 9 de Julho, como Dia Nacional dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores – CAC ́s;

Art. 2o. Fica reconhecido no município de Canarana – MT, a efetiva necessidade, por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC ́s), para fins do disposto no art. 10 da Lei Federal no 10.826/2003.

Art. 3o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.” (destaquei)

Para tanto, o Autor sustenta que a Lei supracitada usurpou a competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em flagrante violação aos artigos 21, inciso VI, e 22, incisos I e XXI, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos artigos 3.o, inciso I, e 10,
caput
, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, em 29 de setembro de 2022 fora editada a Lei Municipal no 1.676/2022 revogando
in totum
a Lei Municipal 1.635/2022, nos seguintes termos:

“Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e revoga na integra a Lei Municipal no 1.635, de 05 de abril de 2022, revogação esta também em respeito Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015291-74.2022.8.11.0000.”

Desta forma, uma vez que a Lei impugnada fora integralmente revogada mostra-se imperioso o reconhecimento do exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados e, por conseguinte, esvazia-se o objeto da presente ação.

Aliás, nesse sentido já se posicional o Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual n.o 13.710/2005, do Estado do Ceará. Organização da estrutura do Poder judiciário estadual e regime de subsídios. Revogação expressa das normas impugnadas. Ausência de pedido de aditamento da petição inicial. perda superveniente do objeto da ação. prejudicialidade. 1. A entidade autora insurge-se contra lei estadual que organiza a estrutura do Poder Judiciário local em 05 classes de magistrados (Desembargador, Juiz de entrância especial, Juiz de 3o entrância, Juiz de 2o entrância e Juiz de 1o entrância) e define o valor remuneratório do subsídio de cada categoria. 2. Atualmente, o Poder Judiciário cearense conta com apenas 03 (três) entrâncias na justiça de primeiro grau, além do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça estadual, sendo certo, ainda, que a legislação vigente observa os limites mínimos e máximos de diferença entre o valor dos subsídios dos juízes de cada categoria (CF, art. 93, V), conforme estabelece a Lei no 16.718 de 21 de dezembro de 2018, do Estado do Ceará.
3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes.
4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.”(ADI 4182, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230

DIVULG 19-11-2021

PUBLIC 22-11-2021) (destaquei)

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE SINOP - LEI 2939/2021 – PROVIDÊNCIAS DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS – COVID-19 - IGREJAS E TEMPLOS – ATIVIDADES CONSIDERADAS ESSENCIAIS PELA LEI MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA UNIÃO - DIREITO À SAÚDE - EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL - LEI FEDERAL 13.979 DE 2020 – ATRIBUIÇÃO LEGAL DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - COMPETÊNCIA COMUM – FASE CRÍTICA ULTRAPASSADA - REVOGAÇÃO SUBSTANCIAL DA NORMA TIDA POR VIOLADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – JULGADOS DO STF - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“Na jurisprudência do STF sobre o tema, verifica-se que, quando são levados aos ministros dissídios envolvendo as competências concorrentes entre os entes, a fundamentação decisória alberga o princípio da preponderância de interesse. O referido princípio determina que cabe à União zelar pelo interesse geral, enquanto Estados resguardam interesses regionais, e aos municípios cabem matérias de interesse local” ((Referendo da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341-DF, rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgamento em 15-4-2020).

“A revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação” (STF, ADI 4.389-DF).”
(N.U 1004840-24.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial, Julgado em 18/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022) (destaquei)

Isto Posto, ante a prejudicialidade da Ação Direta de Inconstitucionalidade, em decorrência da perda superveniente do objeto, julgo extinto o processo, sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022